Tribunal: CARF
Processo: 10711.726654/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726654/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.076 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
BERGESEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar conhecimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-93.686,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de São Paulo/SP, que por unanimidade deixou de acolher a Impugnação do Auto de
Infração e considerou devida a exação.
A Alfândega do Porto do Rio de Janeiro lavrou auto de infração contra a
Recorrente, em razão de atraso de inclusão de informação de carga no SISCARGA, decorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726654/2013-27
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726654/2013-27

de operação de desconsolidação, nos termos da alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme a descrição dos fatos presentes no auto de
infração transcrita abaixo:
“DOS FATOS
A agência de navegação Bergesen do Brasil Participações LTDA - ME, inscrita no CNPJ
sob o n° 03.933.809/0001-64, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM - como agente armador, como se verifica nas telas
impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no Anexo I, a fls. 23 e 24, solicitou
no sistema Mercante as retificações de dados discriminadas na planilha de
Conhecimentos Eletrônicos, constante no Anexo II, a fls. 25, tendo sido gerado pelo
sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada pleito, conforme telas do
mesmo sistema, constantes no Anexo III, a fls. 26 a 115.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no 1o
porto de chegada no País, tais como a cidade/UF, o n° da escala respectiva, a data e a
hora da atracação. Esse momento inclusive representa a base para se estabelecer o
prazo limite para que a empresa Bergesen do Brasil Participações LTDA - ME
solicitasse a retificação dos dados de sua responsabilidade de forma tempestiva,
conforme disposto no art. 22, II, d) e art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas, com a indicação do n° de
protocolo respectivo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do
funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se originou o
pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, definida em cada solicitação de retificação
deferida (aprovada) pela mesma, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.”
Vemos que a Autoridade Aduaneira interpretou retificação a posteriore de
informação já prestada pelo agente de carga como tipificada nos termos da alínea e, do inciso IV,
do artigo 107, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que penaliza com multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por informação intempestiva registrada no sistema de
cargas.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou impugnação ao auto de
infração, onde alega, resumidamente:
I.
Nulidade do auto de infração pela ausência de elementos que devem
concorrer para a sua validade;
II.
Ilegitimidade passiva;
III.
Nulidade do auto de infração por enquadramento legal incorreto e ofensa
ao princípio da ampla defesa e contraditório;
IV.
Denúncia espontânea e
V.
Multiplicidade de aplicação da mesma pena.

Por fim, requer que o auto de infração seja considerado nulo.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726654/2013-27

A Recorrente impetrou Ação Ordinária no 0027531-67.2015.4.02.5101, na 15a
Vara Federal do Rio de Janeiro, onde formaliza ao juízo, os seguintes pedidos:
“V – PEDIDO
Diante do exposto, requer que seja deferida, inaudita altera parte, a antecipação dos
efeitos da tutela recursal para:
1) suspender a eficácia dos autos de infração no
0717600/00438/13 (processo no 10711-725.443-2013-77),0717600/00311/13 (processo
no 10711-723.818/2013-64),0717600/00046/13 (processo no 10711-721.502-2013-38),
0717600/00501/13 (processo no 10711-726.654-2013-27), 0717600/00561/13 (processo
no 10711-727.455/2013-36), 0717800/00080/13 (processo no 11684-720.873-2013-30),
0717600/00626/14 (processo no 10711-726.373-2014-55), em anexo e das respectivas
multas (doc. 04), até a decisão definitiva da ação, bem como para que seja determinado
que a Ré se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa ou no CADIN;
2) após a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, citar a Ré, no endereço
apresentado anteriormente;
3) em tutela definitiva, confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente
deferida (caso o tenha sido);
4) cumulativamente ao pedido anterior e ainda em tutela definitiva, declarar a nulidade
dos Autos de Infração impugnados (doc. 04);
5) cumulativamente ao pedido anterior e ainda em tutela definitiva, declarar a
inexistência de relação jurídica entre a Ré e a Autora que autorize a Ré a exigir da
Autora, agente marítimo, obrigações e deveres que têm como sujeitos passivos os
transportadores, armadores e/ou empresas de navegação, nos justos termos da Súmula
192 do TRF;
6) subsidiariamente aos pedidos 4 e 5 e resguardado interesse recursal, na remota
hipótese de se entender que a Autora tem legitimidade para responder por obrigações e
deveres que têm como sujeitos passivos os transportadores, armadores e/ou empresas de
navegação, nos justos termos da Súmula 192 do TRF, requer sejam declaradas nulas:
6.1 - todas aquelas multas impostas mais de uma vez por navio e/ou viagem, mantendo-
se, se for o caso, e salvaguardado interesse recursal, uma multa por navio/viagem, o que
totaliza 29 multas de R$5.000,00 ou R$145.000,00;
6.2 – as infrações referentes aos navios/viagens, cuja data é anterior àquela prevista no
artigo 50 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 800/07 (1o/04/2009),
eis que até a data limite estabelecida no referido dispositivo não eram exigidos os prazos
do artigo 22 da norma;
7) Por fim, seja a Ré condenada em custas e honorários a serem arbitrados na forma do
art. 20, § 3o do CPC;”
A DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726654/2013-27

Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância em 28 de setembro
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário ao CARF, em 13 de outubro de 2020.
Apresenta as mesmas argumentações de sua impugnação e com grande
coincidência à sua petição inicial na ação ordinária acima referida.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Reconheço nos autos a ocorrência de concomitância entre a ação ordinária no
0027531-67.2015.4.02.5101, impetrada pela Recorrente tendo por objeto o mesmo do presente
processo administrativo, o que nos termos vinculantes da Súmula CARF no 1, que reproduzo
abaixo, implica na renúncia às instâncias administrativas, e não havendo outras matérias sobre as
quais este Conselho possa se manifestar, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no
105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742,
de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005
Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no
301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801,
de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005”
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 365
DF CARF MF
Original